Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) PROCESSO: 0700583-88.2018.8.07.0018 APELANTE: B. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: RENATALY RIBEIRO DE SOUZA AUTOR: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REU: B. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: RENATALY RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 32574076, mantenham-se os recursos extraordinários sobrestados, consoante decisões de IDs 5856085 e 5855701. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007